Tribunal: TJPA
Processo: 0037298-44.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037298-44.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, FRANK WEVERTON PEREIRA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA (ART. 485, III, DO CPC). INTIMAÇÃO DO PATRONO JUDICIAL DEVIDAMENTE HABILITADO NOS AUTOS PREVIAMENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ERRO IN PROCEDENDO. REFORMA DO JULGADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

1.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de primeiro grau não determinou a prévia intimação do advogado da parte demandante. Referida ausência, configura erro in procedendo, demandando assim a anulação da sentença reexaminada.

2- Apelo conhecido e provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril a 07 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, que extinguiu, sem resolução do mérito, com base no art. 485 III do CPC, a ação mandamental proposta por Frank Weverton Pereira Cordeiro em face do Município de Belém sob a fundamentação que a parte autora permaneceu inerte após ter sido intimada para informar se ainda tinha interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Irresignado, o Ministério Público, interpôs o presente recurso por dever de ofício (ID Num. 11950546), aduzindo, que a sentença merece ser anulada, retornando os autos a origem para o seu regular processamento.

Devidamente intimado, o Município de Belém ofereceu contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento e manutenção integral do decisum, conforme ID Num. 11950555.

Coube-me a relatoria dos autos por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 15498407.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, e provimento do recurso, conforme ID Num. 15766626.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Insurge-se a parte apelante contra a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC/15.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de primeiro grau mandou intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo por abandono, o que foi feito, contudo, não se verificou a prévia intimação do advogado da parte demandante. Referida ausência, configura erro in procedendo.

No que concerne à extinção do feito sem análise do mérito, primeiramente vejamos a redação do III e § 1º do art. 485 do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Constata-se pois, que a lei determina a intimação pessoal da parte, contudo, a extinção do feito sem análise do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida tanto da intimação pessoal da parte autora, conforme preconiza o § 1º do mesmo artigo, como de seu advogado, por meio da publicação no Diário Oficial de Justiça Eletrônico (dupla notificação), nos termos do art. 272, § 2º, do mesmo diploma processual, que assim dispõe:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

Verifica-se dos autos que não houve qualquer expediente de publicação no DJE notificando os patronos da parte autora acerca da diligência determinada, deixando aquele de ser intimado, de acordo com o art. 272, § 2º, do CPC.

Portanto, diante da ausência da adoção do procedimento legalmente previsto e essencial à formação da situação processual de abandono, não restou caracterizado o abandono do feito pela parte demandante/apelante.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NÃO OBSERVADA A INTIMAÇÃO DO PATRONO DA CAUSA. ERRO IN PROCEDENDO DO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 - Em se tratando de extinção do feito por abandono da causa, ou seja, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, necessária se faz não só a intimação pessoal da parte autora, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo, como também a intimação prévia do advogado para dar andamento ao feito, o que não foi observado pelo juízo de primeiro grau. 2 Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença de extinção do feito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Recurso Apelatório para dar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 05 de março de 2022. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora ( Apelação Cível - 0433459-83.2000.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, 4a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 05/04/2022, data da publicação: 05/04/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - INDISPENSABILIDADE. Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão. Sentença de extinção com base no artigo 485, III, do CPC. Apelo autoral requerendo a anulação da sentença sustentando que não houve a intimação de seu patrono. Em que pese a intimação regular do autor, não foi seu patrono cientificado, seja por publicação ou intimação eletrônica. Violação dos princípios da publicidade e da ampla defesa . RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00107537620178190208, Relator: Des (a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU.. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA - Para que o processo seja extinto, com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC/15, é necessário, além do requerimento expresso do réu citado, que o juiz proceda à intimação não só da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, mas também do seu advogado, por meio de publicação no Diário Oficial. (TJ-MG - AC: 10082050024668001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 19/11/2019)

Logo, pela falta de intimação adequada dos patronos do apelante antes dos expedientes para intimação pessoal desta última, há de se impor a anulação da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, determinando a anulação da sentença reexaminada, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento
, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024